Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-36.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Receptação. Desclassificação. Coisa julgada.
Transitada em julgado sentença que, em emendatio libelli, desclassificou a conduta atribuída ao apelante para o crime de receptação, e sobrevindo sentença condenatória, inviável examinar pedido de desclassificação da conduta para o delito de favorecimento real. Apelação conhecida, em parte, e, na parte em que conhecida, não provida.